Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704282-08.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIANA VIANA BORGES RECORRIDO: 7IMOB INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITOS CONDOMINIAIS E CONTAS DE ÁGUA ATRASADOS. COMUNICAÇÃO E TOMADA DE PROVIDÊNCIAS. AUSÊNCIA. DANOS PROVOCADOS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA. 1. Comprovado que a correspondência citatória foi encaminhada e entregue a funcionário da portaria de edifício comercial responsável pelo recebimento de correspondências, exsurge a presunção de que tenha sido entregue ao destinatário, presunção extraída do art. 248, §4o do CPC. 2. O contrato de administração de imóveis está sob regência do Código de Defesa do Consumidor, no qual a empresa de administração de imóvel é considerada fornecedora e o proprietário do bem administrado é o consumidor. 3. O contrato de administração de imóveis visa assegurar eficiência e garantia dos serviços prestados pela administradora. Nele, o proprietário transfere a responsabilidade pela administração do imóvel para a empresa, mediante pagamento acordado, a fim de que a contratada zele cuidadosamente dos interesses do proprietário. Como consequência, considera-se falha na prestação de serviços a ausência de comunicação e tomada de providências quando há débitos condominiais e contas de água atrasados em meses, além de danos provocados no imóvel. Nesse caso, a administradora responde, perante o proprietário, pela omissão e pela má escolha do inquilino, sem embargo de, a seu critério, forrar-se dos prejuízos junto ao inquilino que ela própria escolheu sem interferência do proprietário. 4. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 421 e 473, ambos do Código Civil, buscando seja anulada a cláusula de perpetuidade combatida no contrato de administração imobiliária, em atenção à liberdade contratual disposta nas referidas normas. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 1o da Lei 8.009/90, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 421 e 473, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, ressalto que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028